Tribunal: TJDFT
Processo: 0728954-77.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-13

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto pelo Banco do Brasil S/A em face da decisão que, no curso da liquidação individual de sentença coletiva manejado em seu desfavor pelos agravados – Álvaro Bezerra de Araújo e outros -, rejeitara a impugnação que formulara, assentando o seguinte: (i) a competência do juízo local, diante do decidido no âmbito do Resp no 1.391.198/RS, resolvido sob a fórmula dos recursos repetitivos, que reconhecera o direito dos beneficiários de ajuizar o cumprimento individual de sentença no Juízo de seu domicílio ou no Distrito Federal; (ii) a legitimidade ativa dos agravados para deflagrar o respectivo cumprimento individual de sentença independentemente de integrarem os quadros associativos do IDEC, conforme decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no Resp no 1.391.198/RS resolvido sob a fórmula dos recursos repetitivos; (iii) os juros que devem incrementar o crédito executado devem ter como termo inicial a data em que fora efetivada a citação na fase de conhecimento da ação civil pública (iv) podem ser computados expurgos posteriores à sentença, haja vista tratar-se de simples atualização monetária, incidente com o escopo de preservar o valor real da moeda em face da inflação verificada no período; (v) ser incabível a inclusão de juros remuneratórios ao débito exequendo; (vi) o crédito exequendo deve ser atualizado pelo INPC/IBGE, índice que melhor garante a recomposição do valor real da moeda; (vii) inviável eventual compensação com as diferenças pagas nos meses subsequentes ao Plano Verão, tendo em vista que a instituição financeira apenas cumprira a sistemática então vigente para a remuneração das poupanças; Objetiva o agravante a agregação de efeito suspensivo ao inconformismo, suspendendo-se o curso da execução e, alfim, a desconstituição do decisório arrostado, para que seja acolhida a preliminar de ilegitimidade ativa, extinguindo-se o processo por ausência do pressuposto. Subsidiariamente, postulara que (i) seja determinada a realização de perícia contábil ou remessa dos autos à contadoria judicial; (ii) sejam aplicados nos cálculos os índices de 20,36% em janeiro de 1989 e de 10,14% em fevereiro de 1989; (iii) os juros de mora incidam somente a partir da citação para o cumprimento de sentença; (iv) seja fixado o IRP – Índice de Remuneração da Poupança – como índice de correção monetária destinado à correção do crédito; e (v) seja obstada a agregação dos expurgos posteriores ao débito exequendo. Como fundamentos materiais passíveis de aparelharem a irresignação, argumentara o agravante, em suma, que os agravados ajuizaram em seu desfavor cumprimento individual de sentença coletiva proferida nos autos da ação civil pública manejada pelo Instituto de Defesa do Consumidor – IDEC, que tramitara perante o Juízo da 12a Vara Cível de Brasília e o condenara a pagar a seus poupadores as diferenças de correção monetária que deixaram de ser incrementadas aos ativos que se encontravam recolhidos em cadernetas de poupança sob sua gestão no mês de janeiro de 1989, quando fora editado o plano de estabilização econômica chamado “Plano Verão”. Defendera que os agravados não ostentam legitimidade para figurar na angularidade ativa do cumprimento de sentença, porquanto a sentença coletiva individualizada somente beneficiara os poupadores que à época da propositura da ação civil pública eram associadas do IDEC. Asseverara, outrossim, que, por força do limite territorial alcançado pela sentença, os agravados, por não serem residentes e poupadores nessa capital federal, não possuem título executivo apto a aparelhar a execução que ajuizaram, eis que aludido provimento só alcança os poupadores que possuíam cadernetas de poupança no Distrito Federal. Sustentara que, diante do aduzido, o cumprimento de sentença deve ser extinto ser resolução do mérito, com lastro no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. Quanto ao mérito, defendera que os juros que devem incrementar o aferido devem ter como termo inicial a data em que fora efetivada a citação na fase de execução da ação civil pública, pois é nesse instante que sua mora restara qualificada e não a data da citação na ação coletiva. Ressaltara, outrossim, que a taxa dos juros de mora deve ser de 0,5% ao mês, não podendo ser majorada para 1% ao mês após o advento do Código Civil de 2002, porquanto a lei nova não alcança as relações jurídicas em curso e, demais disso, a sentença exequenda fora proferida sob a égide do Código Civil derrogado. Apontara que o índice correto a ser utilizado para atualização das diferenças decorrentes dos expurgos inflacionários devidos aos agravados é o índice oficial da caderneta de poupança, não sobejando possível a incidência de juros contratuais no cálculo de atualização. Acrescera, ainda, ser indevida a inclusão dos expurgos subsequentes ao débito exequendo por encerrar violação à coisa julgada, devendo ser considerado, ainda, relativamente ao mês de fevereiro de 1989, o índice de 10,14% como consectário lógico da recomposição da diferença monetária efetivamente devida. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto pelo Banco do Brasil S/A, em face da decisão que, no curso da liquidação individual de sentença coletiva manejado em seu desfavor pelos agravados – Álvaro Bezerra de Araújo e outros – rejeitara a contestação que formulara, assentando o seguinte: (i) a competência do juízo local, diante do decidido no âmbito do Resp no 1.391.198/RS, resolvido sob a fórmula dos recursos repetitivos, que reconhecera o direito dos beneficiários de ajuizar o cumprimento individual de sentença no Juízo de seu domicílio ou no Distrito Federal; (ii) a legitimidade ativa dos agravados para deflagrar o respectivo cumprimento individual de sentença independentemente de integrarem os quadros associativos do IDEC, conforme decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no Resp no 1.391.198/RS resolvido sob a fórmula dos recursos repetitivos; (iii) os juros que devem incrementar o crédito executado devem ter como termo inicial a data em que fora efetivada a citação na fase de conhecimento da ação civil pública (iv) podem ser computados expurgos posteriores à sentença, haja vista tratar-se de simples atualização monetária, incidente com o escopo de preservar o valor real da moeda em face da inflação verificada no período; (v) ser incabível a inclusão de juros remuneratórios ao débito exequendo; (vi) o crédito exequendo deve ser atualizado pelo INPC/IBGE, índice que melhor garante a recomposição do valor real da moeda; (vii) inviável eventual compensação com as diferenças pagas nos meses subsequentes ao Plano Verão, tendo em vista que a instituição financeira apenas cumprira a sistemática então vigente para a remuneração das poupanças; Objetiva o agravante a agregação de efeito suspensivo ao inconformismo, suspendendo-se o curso da execução e, alfim, a desconstituição do decisório arrostado, para que seja acolhida a preliminar de ilegitimidade ativa, extinguindo-se o processo por ausência do pressuposto. Subsidiariamente, postulara que (i) seja determinada a realização de perícia contábil ou remessa dos autos à contadoria judicial; (ii) sejam aplicados nos cálculos os índices de 20,36% em janeiro de 1989 e de 10,14% em fevereiro de 1989; (iii) os juros de mora incidam somente a partir da citação para o cumprimento de sentença; (iv) seja fixado o IRP – Índice de Remuneração da Poupança – como índice de correção monetária destinado à correção do crédito; e (v) seja obstada a agregação dos expurgos posteriores ao débito exequendo. Antes de se adentrar ao exame das razões recursais propriamente, deve ser registrado, de início, que, na hipótese, a ordem processual restara subvertida e, apesar de o provimento guerreado ter apreciado todas as alegações formuladas pelo agravante em sede de impugnação à liquidação individual de sentença coletiva, essas arguições já se encontravam definitivamente decididas durante o curso procedimental. Conforme se infere dos autos da ação principal, os agravados deflagraram, ainda no ano de 2010, cumprimento individual de sentença coletivo lastreado no título judicial formado nos autos da ação civil coletiva no 1998.01.1.016798-9, manejada pelo IDEC – Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor que tramitara perante a 12a Vara Cível de Brasília, que condenara o Banco do Brasil a pagar os expurgos de correção monetária sobre os saldos existentes em cadernetas de poupança em janeiro de 1989 por ocasião do plano econômico governamental denominado “Plano Verão”. Com efeito, a pretensão inicial fora inicialmente extinta por ausência de título executivo, sob o fundamento de que os agravados não residem no Distrito Federal[1]. Essa resolução fora alterada, porquanto fora provida a apelação aviada pelos ora agravados, como se extraí da ementa que ora se reproduz[2]: “PROCESSO CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. EFICÁCIA. ART. 16 DA LEI No 7.347/85. EXCEPCIONALIDADE DO CASO CONCRETO. OFENSA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. COISA JULGADA FORMAL. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO DO ÓRGÃO JULGADOR. NEGATIVA DE JURISDIÇÃO. INADMISSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA ADEQUAÇÃO, DA EFETIVIDADE E DA COOPERAÇÃO. I - O egrégio Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento de que ‘a sentença proferida em ação civil pública faz coisa julgada erga omnes nos limites da competência do órgão prolator da decisão, nos termos do art. 16 da Lei no 7.347/85, alterado pela Lei no 9.494/97’ (EREsp 411.529/SP, Segunda Seção), impondo-se, no entanto, excepcionar a regra, sob pena de negativa de jurisdição e de afronta ao devido processo legal, quando a ação é proposta em uma unidade da Federação e, sob o fundamento único de que a sentença nela proferida tenha eficácia em todo o território nacional, é remetida para o Distrito Federal, onde é recebida, tem regular processamento, estando o feito já em fase de execução de sentença. II - Configura comportamento contraditório do órgão julgador aceitar a alteração da competência para julgamento de ação civil pública, com o fito único de assegurar que a eficácia da sentença nela proferida tenha abrangência nacional, mas, quando da execução do título judicial, aplicar o art. 16 da Lei no 7.347/85, frustrando a lídima expectativa dos exequentes, sem atentar para o devido processo legal, cláusula geral de onde podem ser extraídos os princípios da cooperação, da efetividade, da adequação, dentre outros, violando, em última análise, até os princípios constitucionais da proporcionalidade e da razoabilidade. III – ‘A ação civil pública é instrumento processual apto a propiciar a tutela coletiva do consumidor. Como todo instrumento, submete-se ao princípio da adequação, a significar que deve ter aptidão suficiente para operacionalizar, no plano jurisdicional, a devida e integral proteção do direito material. Somente assim será instrumento adequado e útil’ (STJ - REsp 1087783/RJ). IV - É certo que as questões resolvidas apenas na fundamentação da sentença ou do acórdão não se perfazem coisa julgada material, o que, no entanto, não autoriza sua completa desconsideração, mormente por se constituir direito fundamental do jurisdicionado, nos termos do art. 93, inc. IX, da Constituição Federal. V - Se, em virtude de erro do próprio Poder Judiciário, a aplicação genuína de norma vigente acarreta dano irreparável ao jurisdicionado, impõe-se, ante o princípio da adequação, conferir-lhe exegese em conformidade com os preceitos constitucionais atinentes. VI - Apelo provido para cassar a sentença e determinar o regular processamento da execução. Maioria.” (Acórdão no 483350, 20100110150249APC, Relator: NÍVIO GERALDO GONÇALVES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 16/2/2011, publicado no DJE: 1/3/2011. Pág.: 132) Há que ser assinalado que, retomado o curso procedimental, o agravante formulara impugnação[3] sustentando (i) a nulidade do cumprimento de sentença por não residirem os agravados no Distrito Federal; (ii) a incidência de juros de mora a partir da citação no cumprimento de sentença; (iii) a inviabilidade da inclusão de juros remuneratórios ao débito exequendo, (iv) a utilização o INPC como índice de atualização monetária do crédito executado; e (v) a necessidade de prévia liquidação do julgado. A impugnação formulada fora rejeitada pelo Juízo, nos seguintes termos, confira-se[4]: “A parte credora requer o prosseguimento com suporte em decisão proferida na Reclamação Constitucional no 34.777-DF (fls. 605/609). Ocorre que, os exequentes não se atentaram que este processo não se encontra suspenso em razão de tais recursos especiais, mas sim do REsp no 1.370.899-SP (fl. 575). Considerando que o Superior Tribunal de Justiça já julgou esse recurso especial e pacificou que os juros de mora incidem a partir da citação da ação civil pública (SJT, REsp 1.370.899/SP, Segunda Seção, Rel. Min. SIDNEI BENETI, j. 21/05/2014, DJe 16/10/2014), o que deve ser considerado na atualização do débito exeqüendo, este processo retoma a tramitação regular. Encontra-se pendente de julgamento a impugnação apresentada pelo devedor, assim, passo a decidi-la. Cuida-se de impugnação ao cumprimento individual de sentença coletiva apresentada pelo BANCO DO BRASIL S/A em desfavor de ALVARO BEZERRA DE ARAÚJO e OUTROS (fl. 508/538). O impugnante alega, preliminarmente, a nulidade da execução por ausência de título. No mérito, aduz que há excesso na execução tendo em conta a cobrança indevida de juros remuneratórios, a impossibilidade de incidência de juros moratórios a partir da citação na Ação Civil Pública no 1998.01.016798-9 e a necessidade de liquidação prévia do julgado. Requer ainda a atribuição de efeito suspensivo. Em resposta, a parte exequente pede a rejeição da impugnação e o levantamento do valor incontroverso (fls. 542/566). O juízo foi garantido, conforme o comprovante de fl. 538. É o relatório. Fundamento e Decido. I - EFEITO SUSPENSIVO (ART. 525, §6o NCPC) Indefiro o pedido de efeito suspensivo, uma vez que as questões postas pelo impugnante não se mostram amparadas por relevantes fundamentos. Ao contrário, já se encontram consolidadas neste Juízo, inexistindo a possibilidade da ocorrência de grave dano de difícil ou incerta reparação ao executado. II - NULIDADE DA EXECUÇÃO POR AUSÊNCIA DE TÍTULO Assevera o executado que o cumprimento de sentença é nulo por ausência de título que o legitime, nos termos do art. 618, I, do CPC/73 (art. 525, §1o, III, do NCPC), tendo em vista que a parte exeqüente não possuiria domicílio em Brasília-DF. Sem razão o devedor. A questão já restou superada pelo c. STJ no julgamento do Recurso Especial Representativo de Controvérsia Repetitiva no 1.391.198/RS, concluindo aquele Tribunal que a sentença proferida pelo Juízo da 12a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF, na ação civil coletiva no 1998.01.1.016798-9, que condenou o Banco do Brasil ao pagamento de diferenças decorrentes de expurgos inflacionários sobre cadernetas de poupança ocorridos em janeiro de 1989 (Plano Verão), é aplicável, por força da coisa julgada, indistintamente a todos os detentores de caderneta de poupança do Banco do Brasil, independentemente de sua residência ou domicílio no Distrito Federal, reconhecendo-se ao beneficiário o direito de ajuizar o cumprimento individual da sentença coletiva no Juízo de seu domicílio ou no Distrito Federal. Rejeito, assim, o fundamento. III - LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA E TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS Aduz o executado que há excesso na execução em decorrência da contagem indevida do termo inicial dos juros moratórios, defendendo que o cômputo deve se efetivar a partir da intimação para pagamento na fase de cumprimento de sentença ou da citação na execução. Assevera, ainda, que é necessária a prévia liquidação do julgado. Sem razão o executado. A questão da liquidação já foi decidida pelo Superior Tribunal de Justiça, que entendeu pela sua desnecessidade, porquanto, no caso dos autos, o valor devido pode ser apurado por simples cálculo aritmético, conforme julgado abaixo colacionado: ECONÔMICO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CADERNETA DE POUPANÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. AGRAVO RETIDO. NÃO CONHECIMENTO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. REJEIÇÃO. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. PLANOS VERÃO E COLLOR I. PROCEDÊNCIA. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. DESNECESSIDADE. ART. 475-J. PRÉVIA INTIMAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. (...) 5 - O entendimento sufragado tanto no âmbito das Cortes Superiores de Justiça quanto neste egrégio Tribunal é o de que não incide no cálculo da atualização monetária dos saldos existentes em caderneta de poupança o disposto na MP no 32/89, convertida na Lei no 7.730/89, bem como na MP no 168/90, convertida na Lei no 8.024/90, prevalecendo o IPC no percentual de janeiro/89 - 42,72%, abril/90 - 44,80%, maio/90 - 7,87%, àquelas iniciadas ou renovadas na primeira quinzena do respectivo mês. 6 - A sentença em que se determina quais índices devem ser considerados na correção monetária dos saldos de caderneta de poupança é líquida, não havendo necessidade, portanto, de se proceder à sua liquidação, uma vez que a apuração do valor da condenação pode ser alcançado por simples cálculos aritméticos (art. 475-B do CPC). (AgRg no Ag 1307106/RS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUARTA TURMA, julgado em 19/08/2010, DJe. 31/08/2010). Portanto, sendo desnecessária a liquidação, por impositiva harmonia com o entendimento até aqui adotado, é imperioso reconhecer que os juros moratórios devem incidir a partir da citação na ação de conhecimento, conforme pacificado pelo c. STJ, em sede de recurso especial repetitivo: (...) 3.- Para fins de julgamento de Recurso Representativo de Controvérsia (CPC, art. 543-C, com a redação dada pela Lei 11.418, de 19.12.2006), declara-se consolidada a tese seguinte: "Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública, quando esta se fundar em responsabilidade contratual, se que haja configuração da mora em momento anterior". 4.- Recurso Especial improvido. (SJT, REsp 1370899/SP, Segunda Seção, Rel. Min. SIDNEI BENETI, j. 21/05/2014, DJe 16/10/2014). Nesse contexto, rejeito a alegação do devedor de que o termo inicial dos juros moratórios deva incidir somente na fase de cumprimento de sentença ou na execução. IV - EXPURGOS POSTERIORES E JUROS REMUNERATÓRIOS Alega o devedor que há excesso na execução devido à inclusão dos juros remuneratórios e expurgos posteriores aos cálculos da execução. Analisando os juros remuneratórios tenho que a sentença coletiva, objeto deste cumprimento individual, não merece interpretação extensiva de modo a se incluir na atualização monetária a referida verba. Nesse sentido, o STJ ao tratar dessa questão de juros remuneratórios, por ocasião do julgamento do Recurso Especial no 1.392.245/DF, consolidou, em 08/04/2015, a seguinte tese, para efeitos do artigo 543-C do Código de Processo Civil: ‘Na execução individual de sentença proferida em ação civil pública que reconhece o direito de poupadores aos expurgos inflacionários decorrentes do Plano Verão (janeiro de 1989): (I) descabe a inclusão de juros remuneratórios nos cálculos de liquidação se inexistir condenação expressa, sem prejuízo de, quando cabível, o interessado ajuizar ação individual de conhecimento’. Não obstante, observo que os fundamentos arguidos pelo devedor restaram prejudicados, vez que a parte exequente, na petição e planilhas de fls. 417/489, não incluiu os juros remuneratórios. Além disso, os expurgos posteriores foram excluídos pela decisão de fl. 593, não integrando a planilha da parte credora acima referida. Diante disso, rejeito os argumentos do devedor. V – DISPOSITIVO Ante o exposto, REJEITO a impugnação apresentada pelo devedor, às fls. 508/538. Condeno o executado na multa do art. 523, §1o, do NCPC, e também a pagar honorários advocatícios da fase de cumprimento de sentença, que fixo no percentual de 10% sobre o proveito econômico, já considerada a total sucumbência. Preclusa a presente decisão, remetam-se os autos à Contadoria do Juízo para elaborar os cálculos da execução observada a decisão de fl. 393 e os parâmetros fixados nesta decisão, isto é, com a exclusão dos expurgos posteriores e dos juros remuneratórios, os juros de mora a partir da citação na ação civil pública, a inclusão de multa processual do art. 523, § 1o do CPC e de honorários advocatícios. Deve, ainda, a Contadoria atualizar os cálculos até a data da penhora de fls. 497 (23/07/2013). Com os cálculos, intimem-se as partes para se manifestarem no prazo de dez dias, sob pena de preclusão. Oportunamente, por ocasião da homologação dos cálculos será analisada a devolução ao executado do depósito judicial de fl. 538.” Salienta-se que,o agravante aviara Agravo de Instrumento em face de aludido provimento - processo no 0716227-62.2017.8.07.0000 -, que fora distribuído a esta egrégia 1a Turma Cível e à relatoria da eminente Desembargadora Simone Lucindo, que preservara incólume o provimento guerreado. É o que se extrai da ementa[5] que ora se reproduz: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. INSTITUTO BRASILEIRO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - IDEC. CARÊNCIA DE AÇÃO. ILEGITIMIDADE ATIVA DOS POUPADORES NÃO ASSOCIADOS AO IDEC. EXCESSO DE EXECUÇÃO E VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE DE LEVANTAMENTO DA IMPORTÂNCIA DEPOSITADA. NÃO CONHECIMENTO DAS MATÉRIAS QUE NÃO FORAM OBJETO DA DECISÃO AGRAVADA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. CONHECIMENTO PARCIAL. SOBRESTAMENTO. NÃO CABIMENTO. NULIDADE DA EXECUÇÃO POR AUSÊNCIA DE TÍTULO. EFICÁCIA DA COISA JULGADA QUE NÃO SE RESTRINGE AOS LIMITES TERRITORIAIS. RESP. 1.243.887/PR. TERMO INICIAL DA INCIDÊNCIA DOS JUROS DE MORA. CITAÇÃO NA AÇÃO DE CONHECIMENTO. LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA. LIQUIDAÇÃO POR CÁLCULOS ARITMÉTICOS. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. A fundamentação recursal distanciada da matéria abordada na decisão recorrida acarreta o não conhecimento do recurso, na medida em que não tem o condão de infirmar as razões adotadas pelo Julgador (art. 1.021, § 1o, do CPC). 2. Não tendo sido alvos da decisão agravada as questões referentes à carência da ação por ilegitimidade ativa dos poupadores não associados ao IDEC à época do ajuizamento da ação coletiva; ao suposto excesso de execução e violação à coisa julgada e também à declaração de impossibilidade de levantamento pelos agravados da importância depositada, fica obstada a renovação por meio de recurso de agravo de instrumento ou de agravo interno. Conhecimento parcial dos recursos. 3. Da discussão havida no REsp 1.319.232/DF, depreende-se que fica estabelecido seu sobrestamento em função do julgamento do RE - RG 870.947/SE, e não a determinação de suspensão dos demais feitos, sobretudo os relacionados à Ação Civil Pública n. 1998.01.1.016798-9. O REsp 1.319.232/DF somente guarda pertinência temática com ações que discutam condenações impostas à Fazenda Pública. 4. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, na sessão de 27/09/2017, decidiu pela desafetação do rito dos recursos repetitivos dos Recursos Especiais no 1.361.799/SP e 1.438.263/SP, com o cancelamento dos temas 947 e 948, o que afasta a necessidade de sobrestamento do feito de origem. 5. O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do ARE no 770.371/SP, manifestou-se expressamente sobre a possibilidade de tramitação dos processos, em fase de execução definitiva/cumprimento de sentença, que tenham por objeto da lide a discussão sobre os expurgos inflacionários advindos, em tese, dos Planos Bresser e Verão. 6. O colendo Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp no 1.243.887/PR, consolidou o entendimento de que a abrangência da sentença genérica em ação civil pública não se limita aos lindes geográficos do órgão prolator. 7. A colenda Corte Superior dispôs que os beneficiados pela sentença proferida em sede de Ação Civil Pública, referente aos expurgos inflacionários, podem executá-la no foro de seu domicílio, ainda que em base territorial diversa do Juízo em que foi proferida a sentença coletiva. 8. A se considerar a abrangência nacional, a legitimidade está abrigada na interlocução entre a condição do consumidor e os limites subjetivos e objetivos da coisa julgada, e não no que toca ao local do domicílio do exequente ou do liquidante. 9. No bojo do REsp no 1.370.899/SP julgado sob o Rito dos Repetitivos, ficou assentado que "os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública". 10. É dispensável a conversão da fase de cumprimento de sentença para a fase de liquidação de sentença quando a liquidação dos valores das diferenças decorrentes de expurgos inflacionários demanda a realização de meros cálculos aritméticos. 11. Agravo de instrumento e agravo interno conhecidos em parte e, na extensão, não providos.” (Acórdão no 1095030, 07162276220178070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 9/5/2018, publicado no DJE: 15/5/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Merece ser assinalado, ainda, que o agravante aviara Recurso Especial, o qual fora parcialmente provido para se determinara a realização de prévia liquidação da sentença. Para ilustrar essa apreensão, transcreve-se a decisão que resolvera o Recurso Especial[6] manejado pelo agravante, in verbis: “EMENTA RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IDEC. CADERNETA DE POUPANÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. SENTENÇA. PRÉVIA LIQUIDAÇÃO. NECESSIDADE. 1. Em nova questão de ordem (abril/2019), a Segunda Seção voltou a autorizar a tramitação regular nesta Corte dos recursos admissíveis relacionados a expurgos inflacionários em fase de execução de sentença (individual ou coletiva) em que a parte se manifeste, expressamente, pela não adesão ao acordo homologado pelo Supremo Tribunal Federal. 2. Os poupadores ou seus sucessores detêm legitimidade ativa - também por força da coisa julgada -, independentemente de fazerem parte ou não dos quadros associativos do Idec, de ajuizarem o cumprimento individual da sentença coletiva proferida na Ação Civil Pública n. 1998.01.1.016798-9, pelo Juízo da 12a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF (REsp 1391198/RS, de minha relatoria, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/08/2014, DJe 02/09/2014). 3. De acordo com o entendimento desta Corte, é necessária a liquidação da sentença genérica proferida em ação civil pública para a definição da titularidade do crédito e do valor devido. Precedentes. 4. Recurso especial parcialmente provido. DECISÃO 1. Em nova questão de ordem (abril/2019), a Segunda Seção voltou a autorizar a tramitação regular nesta Corte dos recursos admissíveis relacionados a expurgos inflacionários em fase de execução de sentença (individual ou coletiva) em que a parte se manifeste, expressamente, pela não adesão ao acordo homologado pelo Supremo Tribunal Federal. Assim sendo, reconsidero a decisão de fls. 409-416. 2. Passo ao exame do recurso especial. 2.1. Cuida-se de recurso especial interposto por BANCO DO BRASIL S/A, com fundamento no art. 105, III, a, da Constituição da República, contra acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS, assim ementado: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. INSTITUTO BRASILEIRO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - IDEC. CARÊNCIA DE AÇÃO. ILEGITIMIDADE ATIVA DOS POUPADORES NÃO ASSOCIADOS AO IDEC. EXCESSO DE EXECUÇÃO E VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE DE LEVANTAMENTO DA IMPORTÂNCIA DEPOSITADA. NÃO CONHECIMENTO DAS MATÉRIAS QUE NÃO FORAM OBJETO DA DECISÃO AGRAVADA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. CONHECIMENTO PARCIAL. SOBRESTAMENTO. NÃO CABIMENTO. NULIDADE DA EXECUÇÃO POR AUSÊNCIA DE TÍTULO. EFICÁCIA DA COISA JULGADA QUE NÃO SE RESTRINGE AOS LIMITES TERRITORIAIS. RESP. 1.243.887/PR. TERMO INICIAL DA INCIDÊNCIA DOS JUROS DE MORA. CITAÇÃO NA AÇÃO DE CONHECIMENTO. LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA. LIQUIDAÇÃO POR CÁLCULOS ARITMÉTICOS. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. A fundamentação recursal distanciada da matéria abordada na decisão recorrida acarreta o não conhecimento do recurso, na medida em que não tem o condão de infirmar as razões adotadas pelo Julgador (art. 1.021, § 1o, do CPC). 2. Não tendo sido alvos da decisão agravada as questões referentes à carência da ação por ilegitimidade ativa dos poupadores não associados ao IDEC à época do ajuizamento da ação coletiva; ao suposto excesso de execução e violação à coisa julgada e também à declaração de impossibilidade de levantamento pelos agravados da importância depositada, fica obstada a renovação por meio de recurso de agravo de instrumento ou de agravo interno. Conhecimento parcial dos recursos. 3. Da discussão havida no REsp 1.319.232/DF, depreende-se que fica estabelecido seu sobrestamento em função do julgamento do RE - RG 870.947/SE, e não a determinação de suspensão dos demais feitos, sobretudo os relacionados à Ação Civil Pública n. 1998.01.1.016798-9. O REsp 1.319.232/DF somente guarda pertinência temática com ações que discutam condenações impostas à Fazenda Pública. 4. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, na sessão de 27/09/2017, decidiu pela desafetação do rito dos recursos repetitivos dos Recursos Especiais no 1.361.799/SP e 1.438.263/SP, com o cancelamento dos temas 947 e 948, o que afasta a necessidade de sobrestamento do feito de origem. 5. O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do ARE no 770.371/SP, manifestou-se expressamente sobre a possibilidade de tramitação dos processos, em fase de execução definitiva/cumprimento de sentença, que tenham por objeto da lide a discussão sobre os expurgos inflacionários advindos, em tese, dos Planos Bresser e Verão. 6. O colendo Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp no 1.243.887/PR, consolidou o entendimento de que a abrangência da sentença genérica em ação civil pública não se limita aos lindes geográficos do órgão prolator. 7. A colenda Corte Superior dispôs que os beneficiados pela sentença proferida em sede de Ação Civil Pública, referente aos expurgos inflacionários, podem executá-la no foro de seu domicílio, ainda que em base territorial diversa do Juízo em que foi proferida a sentença coletiva. 8. A se considerar a abrangência nacional, a legitimidade está abrigada na interlocução entre a condição do consumidor e os limites subjetivos e objetivos da coisa julgada, e não no que toca ao local do domicílio do exequente ou do liquidante. 9. No bojo do REsp no 1.370.899/SP julgado sob o Rito dos Repetitivos, ficou assentado que "os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública". 10. É dispensável a conversão da fase de cumprimento de sentença para a fase de liquidação de sentença quando a liquidação dos valores das diferenças decorrentes de expurgos inflacionários demanda a realização de meros cálculos aritméticos. 11. Agravo de instrumento e agravo interno conhecidos em parte e, na extensão, não providos.” Em suas razões recursais, aponta a parte recorrente, além de dissídio jurisprudencial, ofensa ao disposto nos arts. 17, 85, 240, 485, VI, 783, 1.035 e 1.036 do CPC/2015, 95, 97, 98, 101 do CDC, 405 do CC e 2o-A da Lei 9.494/97. Sustenta, em síntese: (a) legitimidade ativa limitada aos associados, (b) não se está observando os limites territoriais do órgão prolator da sentença coletiva, (c) necessidade de prévia liquidação do julgado, (d) incidência dos juros de mora a partir da citação para cumprimento da sentença e (e) indevida fixação prévia de honorários em execução. Apresentadas as contrarrazões, o recurso foi admitido na origem (fls. 389-391). 2. 2. A questão do alcance subjetivo de sentença genérica proferida na Ação Civil Pública n. 1998.01.1.016798-9 já foi decidida em sede de recurso repetitivo. Em virtude do pedido formulado na ação civil pública, julgado procedente, bem como do trânsito em julgado da referida ação, não há como se restringir o seu alcance subjetivo, que atinge todos os detentores de cadernetas de poupança na referida instituição financeira em janeiro de 1989, sem qualquer restrição quanto ao seu domicílio no território nacional. No mesmo precedente, decidiu-se também que os poupadores ou seus sucessores detêm legitimidade ativa - também por força da coisa julgada -, independentemente de fazerem parte ou não dos quadros associativos do Idec, de ajuizarem o cumprimento individual da sentença coletiva proferida na Ação Civil Pública n. 1998.01.1.016798-9, pelo Juízo da 12a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF. Confira a ementa do recurso repetitivo: AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. SENTENÇA PROFERIDA PELO JUÍZO DA 12a VARA CÍVEL DA CIRCUNSCRIÇÃO ESPECIAL JUDICIÁRIA DE BRASÍLIA/DF NA AÇÃO CIVIL COLETIVA N. 1998.01.1.016798-9 (IDEC X B ANCO DO BRASIL). EXPURGOS INFLACIONÁRIOS OCORRIDOS EM JANEIRO DE 1989 (PLANO VERÃO). EXECUÇÃO/LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL. FORO COMPETENTE E ALCANCE OBJETIVO E SUBJETIVO DOS EFEITOS DA SENTENÇA COLETIVA. OBSERVÂNCIA À COISA JULGADA. 1. Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: a) a sentença proferida pelo Juízo da 12a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF, na ação civil coletiva n. 1998.01.1.016798-9, que condenou o Banco do Brasil ao pagamento de diferenças decorrentes de expurgos inflacionários sobre cadernetas de poupança ocorridos em janeiro de 1989 (Plano Verão), é aplicável, por força da coisa julgada, indistintamente a todos os detentores de caderneta de poupança do Banco do Brasil, independentemente de sua residência ou domicílio no Distrito Federal, reconhecendo-se ao beneficiário o direito de ajuizar o cumprimento individual da sentença coletiva no Juízo de seu domicílio ou no Distrito Federal; b) os poupadores ou seus sucessores detêm legitimidade ativa - também por força da coisa julgada -, independentemente de fazerem parte ou não dos quadros associativos do Idec, de ajuizarem o cumprimento individual da sentença coletiva proferida na Ação Civil Pública n. 1998.01.1.016798-9, pelo Juízo da 12a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF. 2. Recurso especial não provido. (REsp 1391198/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/08/2014, DJe 02/09/2014 Em tais pontos, encontrando-se o acórdão do Tribunal de origem em harmonia com o entendimento consolidado no STJ, não merece prosperar a irresignação. 2. 3. No tocante à necessidade de prévia liquidação, melhor sorte tem o recurso. Em precedente da Corte Especial, exarado nos autos do Recurso Especial 1.247.150/PR (DJE 12/12/2011), julgado sob o regime do art. 543-C do Código de Processo Civil, ficou assentado que ‘a sentença proferida em ação civil pública, por si, não confere ao vencido o atributo de devedor de ‘quantia certa ou já fixada em liquidação’ (art. 475-J do CPC), porquanto, ‘em caso de procedência do pedido, a condenação será genérica’, apenas ‘fixando a responsabilidade do réu pelos danos causados’ (art. 95 do CDC)’. Em arremate, destacou-se que ‘A condenação, pois, não se reveste de liquidez necessária ao cumprimento espontâneo do comando sentencial, não havendo razão lógica ou jurídica para incidir a reprimenda prevista no art. 475-J do CPC. Primeiramente, apuram-se, na própria execução, a titularidade do crédito e o quantum debeatur apresentado pelo beneficiário do provimento, e somente a partir daí é que fica individualizada a parcela que tocará ao exequente, segundo o comando sentencial proferido na ação coletiva’. Referido julgado recebeu a seguinte ementa: DIREITO PROCESSUAL. RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA (ART. 543-C, CPC). DIREITOS METAINDIVIDUAIS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. APADECO X BANESTADO. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. ALCANCE SUBJETIVO DA SENTENÇA COLETIVA. LIMITAÇÃO AOS ASSOCIADOS. INVIABILIDADE. OFENSA À COISA JULGADA. MULTA PREVISTA NO ART. 475-J, CPC. NÃO INCIDÊNCIA. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: 1.1. A sentença genérica proferida na ação civil coletiva ajuizada pela Apadeco, que condenou o Banestado ao pagamento dos chamados expurgos inflacionários sobre cadernetas de poupança, dispôs que seus efeitos alcançariam todos os poupadores da instituição financeira do Estado do Paraná. Por isso descabe a alteração do seu alcance em sede de liquidação/execução individual, sob pena de vulneração da coisa julgada. Assim, não se aplica ao caso a limitação contida no art. 2o-A, caput, da Lei n. 9.494/97. 1.2. A sentença genérica prolatada no âmbito da ação civil coletiva, por si, não confere ao vencido o atributo de devedor de ‘quantia certa ou já fixada em liquidação’ (art. 475-J do CPC), porquanto, ‘em caso de procedência do pedido, a condenação será genérica’, apenas ‘fixando a responsabilidade do réu pelos danos causados’ (art. 95 do CDC). A condenação, pois, não se reveste de liquidez necessária ao cumprimento espontâneo do comando sentencial, não sendo aplicável a reprimenda prevista no art. 475-J do CPC. 2. Recurso especial parcialmente provido. (REsp 1247150/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 19/10/2011, DJe 12/12/2011) Com efeito, se há a necessidade de apurar a titularidade do crédito e o montante devido a título de condenação dos expurgos inflacionários, revela-se notório o devido respeito ao procedimento de prévia liquidação da sentença coletiva, nos temos do art. 475-A do CPC. Sobre o tema, há, inclusive, diversos precedentes desta Corte Superior: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO COLETIVA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. LIQUIDAÇÃO PRÉVIA. NECESSIDADE. DIVERGÊNCIA JURISPRUDÊNCIA. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE. SÚMULAS No 7/STJ E 284/STF. 1. É necessária a liquidação sentença coletiva proferida em ação civil pública pelo particular que pretende executá-la, oportunidade em que se provará tanto a sua qualidade de credor quanto o valor do seu crédito. 2. Os julgados trazidos como paradigmas solucionaram questão relacionada à possibilidade de conversão de ação individual em liquidação de sentença, quando julgada ação coletiva com o mesmo objeto, o que não se assemelha à pretensão recorrente, para que se converta execução individual de sentença coletiva em liquidação. Incidência das Súmulas no 7/STJ e 284/STF. 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 370.244/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/10/2015, DJe 23/10/2015) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. NECESSIDADE DE PRÉVIA LIQUIDAÇÃO. SÚMULA 83/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. ‘A sentença proferida em ação civil pública, por si, não confere ao vencido o atributo de devedor de ‘quantia certa ou já fixada em liquidação’ (art. 475-J do C PC), porquanto, ‘em caso de procedência do pedido, a condenação será genérica’, apenas ‘fixando a responsabilidade do réu pelos danos causados’ (art. 95 do CDC)’ (REsp 1247150/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 19/10/2011, DJe 12/12/2011). 2. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 510.687/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 28/04/2015, DJe 05/05/2015) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ARTS. 97 E 98 DO CDC, 475-B E 475-N DO CPC. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 211/STJ. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO. SÚMULA N. 83/STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA N. 283/STF. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO CONFIGURADA. DECISÃO MANTIDA. 1. A simples indicação dos dispositivos legais tidos por violados, sem que o tema tenha sido enfrentado pelo acórdão recorrido, obsta o conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento. Incidência da Súmula n. 211/STJ. 2. Consoante a jurisprudência desta Corte, é necessária a liquidação da sentença genérica proferida em ação civil pública para a definição da titularidade do crédito e do valor devido. Precedentes. Aplicação da Súmula n. 83/STJ. 3. O recurso especial que não impugna fundamento do acórdão recorrido suficiente para mantê-lo não deve ser admitido, a teor da Súmula n. 283/STF. 4. O conhecimento do recurso especial interposto com fundamento na alínea ‘c’ do permissivo constitucional exige a indicação do dispositivo legal objeto de interpretação divergente, a demonstração do dissídio mediante a verificação das circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos confrontados e a realização do cotejo analítico entre elas, nos moldes exigidos pelos arts. 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ e 541, parágrafo único, do CPC. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 343.355/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 09/12/2014, DJe 12/12/2014) AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DISPOSITIVOS SUPOSTAMENTE VIOLADOS. MATÉRIA NÃO PREQUESTIONADA. SÚMULA 211/STJ. NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA COLETIVA GENÉRICA. ACÓRDÃO QUE NÃO DESTOA DA ORIENTAÇÃO DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (AgRg no AREsp 456.786/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 07/10/2014, DJe 14/10/2014) AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC) - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - EXECUÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA PROFERIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA INTENTADA PELO IDEC CONTRA O BANCO DO BRASIL S/A - INEXISTÊNCIA DE PRÉVIA LIQUIDAÇÃO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. INSURGÊNCIA DOS EXEQUENTES. 1. Inviável nesta fase processual alegar óbices atinentes à admissibilidade dos recursos interpostos no âmbito das instâncias ordinárias, seja em razão da preclusão consumativa, seja em virtude de o Tribunal de origem ter analisado as temáticas postas a julgamento no agravo regimental, dele conhecendo para lhe negar provimento, o que denota não ter aquela Corte estadual constatado qualquer irregularidade no tocante à admissibilidade do recurso apresentado, o que afasta a alegada violação ao princípio da dialeticidade. 2. Esta Corte Superior tem entendimento assente no sentido de que inviável a instauração direta da execução individual/cumprimento de sentença, sem prévia prova quanto à existência e extensão do crédito vindicado pelo consumidor, pois a sentença genérica proferida na ação civil coletiva ajuizada pelo IDEC - Instituto de Defesa do Consumidor, que condenou o Banco do Brasil S/A ao pagamento dos expurgos inflacionários sobre cadernetas de poupança, por si, não confere ao vencido a posição de devedor de quantia líquida e certa, haja vista que a procedência do pedido determinou tão somente a responsabilização do réu pelos danos causados aos poupadores, motivo pelo qual a condenação não se reveste da liquidez necessária ao cumprimento espontâneo do comando sentencial, sendo necessário ao interessado provar sua condição de poupador e, assim, apurar o montante a menor que lhe foi depositado. Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 536.859/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 16/09/2014, DJe 24/09/2014) Dessa forma, merece reparos a decisão hostilizada, pois o acórdão recorrido, nesse tema, não está no mesmo sentido da jurisprudência desta Corte Superior. 2. 4. Com isso, as demais questões ficam, por ora, prejudicadas. 3. Ante o exposto, reconsidero a decisão de fls. 409-416 e dou parcial provimento ao recurso especial para que seja feita prévia liquidação da sentença. Publique-se. Intimem-se.’ Com efeito, diante do resolvido pelo Superior Tribunal de Justiça, retornando os autos ao Juízo singular, deveria ter sido proferida decisão fixando a fórmula de apuração do crédito executado, em consonância com a decisões antecedentes e determinado a realização dos cálculos de liquidação pela contadoria judicial ou por perito nomeado. Consoante o decidido pela Corte Superior, o provimento do apelo especial adstringira-se, naquele momento, à necessidade de efetivação de prévia liquidação do julgado que aparelha o executivo individual. Ocorre, contudo, que, desconsiderando essa orientação, determinara o Juízo que os agravados formulassem pedido de liquidação de sentença e, posteriormente, intimara o agravante para apresentar contestação[7], de modo que a controvérsia sobre questões acobertadas pela preclusão consumativa fora renovada e reprisada nessa sede recursal. Ora, diante do histórico dos atos processuais acima reproduzido, ressoa impassível que as demais questões analisadas pelo provimento guerreado e renovadas pelo agravante no presente agravo de instrumento, a saber, (i) a competência do Juízo local; (ii) a legitimidade ativa os agravados; (iii) percentual dos juros que devem incrementar o crédito executado; (iv) o cômputo dos expurgos posteriores à sentença; (v) juros remuneratórios sobre o débito exequendo; (vi) índice de atualização monetária do crédito exequendo, já restaram resolvidas durante o curso procedimental, ao menos no ambiente ordinário. Ressalte-se novamente que a Corte Superior não reforma integralmente o acórdão originário desta Corte de Justiça, reformando-o, no momento do julgamento, apenas no tocante à dispensabilidade de prévia liquidação do título exequendo. Diante dessa moldura fática, ressoa impassível que restara acobertada pela preclusão a oportunidade que assistia ao agravante e ao Juízo para revolver a análise dessas questões. Como é cediço, operada a preclusão ou coisa julgada, a matéria debatida já não é passível de reexame. Destarte, considerando que as matérias tratadas pelo provimento guerreado e suscitadas no vertente recurso pelo agravante já foram resolvidas no curso processual, inclusive em sede recursal, não podem ser reprisadas, pois, em conformidade com a segurança jurídica em matéria processual restaram, definitivamente, superadas. Os institutos da preclusão e da coisa julgada derivaram da necessidade de assegurar a efetividade do processo e o alcance do seu desiderato, resultando no impedimento do revolvimento de questões já resolvidas através de decisão irrecorrida ou irrecorrível. A seu turno, o princípio do duplo grau de jurisdição determina que a parte, se não conformada com determinada decisão, contra ela se irresigne através do instrumento apropriado para sujeitá-la ao reexame pela instância recursal. Resolvida a questão em grau recursal, a matéria não poderá ser repristinada na origem sem qualquer relevante modificação das circunstâncias de fato e de direito que lastrearam o julgamento do recurso. O estatuto processual, atento àquele enunciado e ao instituto da preclusão, não contempla a atuação de ofício do juízo na origem para alterar o que fora resolvido com definitividade em segundo grau de jurisdição, sem qualquer justa fundamentação, o que significaria verdadeira subversão do princípio do duplo grau de jurisdição. Confira-se, pois, o que dispõe o Código de Processo Civil em seu artigo 505, verbis: ‘Art. 505. Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo: I - se, tratando-se de relação jurídica de trato continuado, sobreveio modificação no estado de fato ou de direito; caso em que poderá a parte pedir a revisão do que foi estatuído na sentença; II - nos demais casos prescritos em lei.’ Destarte, resolvida a matéria com definitividade, restando acobertada pela preclusão, não é dado ao juiz, assim como às partes, revolver os debates, sob pena de ofensa à segurança jurídica que se faz imperiosa nos atos judiciais. Para Nelson Nery Júnior e Rosa Maria Andrade Nery ‘(...) A preclusão envolve as partes, mas pode ocorrer, também, relativamente ao juiz, no sentido de que ao magistrado é imposto impedimento com a finalidade de que não possa mais julgar questão decidida. A doutrina faz referência a esse fenômeno denominando-o de preclusão pro judicato (...)’[8]. Nesse mesmo sentido, confira-se a lição de Luiz Flávio Gomes e Alice Bianchini, in RT 810/462: ‘7.1 De outra parte, que o instituto da preclusão alcança todos os sujeitos do processo (partes e juiz) já ninguém põe em dúvida. Essa é a lição, aliás, de Arruda Alvim, que destaca que a preclusão ‘atinge os três sujeitos do processo, ou seja, os sujeitos parciais e o sujeito imparcial’ (‘Dogmática jurídica e o novo Código de Processo Civil’, São Paulo, RePro 1/128). 7.2 No mesmo sentido, Chiovenda (apud Humberto Theodoro Júnior, ‘A preclusão no processo civil’, São Paulo, RT 784/19, nota 30, ano 90, fev. 2001) e Stefano Riccio (La preclusione processuale penale, Milano, Giuffrè, 1951, p. 100). 7.3 Se a preclusão, para as partes, atinge faculdades, quanto ao juiz vincula-se às questões decididas (cf. Ponte de Miranda, Comentários ao Código de Processo Civil, 1939, t. IV, p. 105; Ernani Fidélis dos Santos, Manual de direito processual civil, 3. ed., São Paulo, Saraiva, 1994, vol. 1, p. 498). 7.4 Inquestionavelmente, portanto, consoante o magistério de Antonio Vital Ramos de Vasconcelos, ‘além das partes, o juiz também está sujeito à incidência da preclusão, denominada pro judicato, isto em virtude do princípio bis de eadem re ne sit actio, interpretado no sentido comum de proibição de reproduzir uma demanda ou uma questão ao mesmo juiz que sobre elas já se haja pronunciado. Com efeito, com o pronunciamento acerca da questão o juiz presta a função jurisdicional devida, concluindo o que lhe competia. (...) Pouco importa que ao juiz não estivessem presentes, no momento da deliberação da matéria incidente, todos os argumentos concernentes à questão controvertida: basta tenham tido os litigantes a oportunidade de oferecer suas teses e debater suas razões’ (‘O pedido de reconsideração e a preclusividade das decisões judiciais’, São Paulo, RT 616/18). Quando não há nenhum inconformismo com a decisão proferida (por exemplo: decisão que anulou todos os atos instrutórios), opera-se a preclusão, inclusive pro judicato. Consequentemente, não é lícito ao juiz reapreciar a mesma matéria (já coberta com o manto da preclusão).’ Nesse sentido é pacífico o entendimento firmado por esta Corte de Justiça, que reconhecendo a subordinação do juiz à imutabilidade das decisões resolvidas com imutabilidade, prestigia o instituto da preclusão pro judicato. Confira-se: ‘DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. INDICAÇÃO DE BEM À PENHORA PELA DEVEDORA. DECISÃO JUDICIAL FAVORÁVEL. TRÂNSITO EM JULGADO. CUMPRIMENTO OBRIGATÓRIO. Assegurada à devedora a oportunidade de ter sua indicação de bens à penhora por decisão judicial transitada em julgado, não é dado rediscutir ou rever tal determinação. Opera-se a preclusão pro judicato, pela qual o juiz não pode decidir novamente no processo a mesma matéria (CPC, art. 471: ‘nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas, relativas à mesma lide’). Recurso conhecido e provido, maioria.’ (Acórdão n. 618505, 20120020129460AGI, Relator WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 2a Turma Cível, julgado em 18/07/2012, DJ 17/09/2012 p. 88) ‘CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO QUE REABRE QUESTÃO JÁ DECIDIDA TRANSITADA EM JULGADO - PRECLUSÃO PRO JUDICATO - RECURSO PROVIDO. 1 - O art. 471 do CPC estabelece a preclusão pro judicato, determinando que ‘nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas, relativas à mesma lide [...].’, da mesma forma que o art. 473 do Código de Processo Civil determina que ‘é defeso à parte discutir, no curso do processo, as questões já decididas, a cujo respeito se operou a preclusão.’ (...)’ (Acórdão n. 611933, 20120020127038AGI, Relator LECIR MANOEL DA LUZ, 1a Turma Cível, julgado em 15/08/2012, DJ 13/09/2012 p. 77) ‘AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. SENTENÇA. PEDIDO JULGADO PROCEDENTE. DETERMINAÇÃO DE APRESETAÇÃO DO CONTRATO ORIGINAL. FIXAÇÃO DE MULTA DIÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO INTEGRAL DA SENTENÇA. JUNTADA DE CÓPIA DO DOCUMENTO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA DANDO POR CUMPRIDA A OBRIGAÇÃO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. INDEFERIMENTO. PRECLUSÃO. EXECUÇÃO DAS ASTREINTES. ADMISSÃO. REEXAME DE QUESTÃO DECIDIDA ANTERIORMENTE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. Se opta a parte por conformar-se com o decisum, a ela é defeso discutir, no curso do processo, as questões já decididas, a cujo respeito se operou a preclusão, nos termos do art. 473 do CPC. A não interposição de recurso próprio para combater a decisão torna precluso o direito da parte de ver a questão reapreciada. 2. Quanto ao julgador, excetuando-se as restritas hipóteses de erro material, daquelas que ensejam os embargos declaratórios, bem como na hipótese dos embargos infringentes para o próprio juiz da causa (art. 34 da Lei n.o 6.830/80) e a circunstância prevista no artigo 296 do Código de Processo Civil, não pode ele, por ato próprio ou por ato de juiz de mesma hierarquia, revogar, modificar ou desconstituir suas decisões. 3. É próprio das decisões interlocutórias o juízo de retratação, mas a interpretação desta faculdade não pode ser alargada a ponto de se chancelar a instabilidade das relações jurídicas. 4. O art. 471 do Código de Processo Civil explicita a repercussão concreta no mundo jurídico da coisa julgada material ou imutabilidade dos efeitos naturais das decisões judiciais, que é a impossibilidade de o juiz da causa, ou outro qualquer, voltar a apreciar o pedido já decidido relativamente a uma lide. 5. Há, em relação a todas as decisões processuais, a chamada preclusão pro judicato, segundo a qual, com ou sem solução de mérito, ‘nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas, relativas à mesma lide’ (art. 471). Somente pelas vias recursais próprias, e no devido tempo e forma da lei, é que se pode provocar a revisão e a reforma das decisões judiciais.’ (Acórdão n. 350147, 20090020020078AGI, Relator LÉCIO RESENDE, 1a Turma Cível, julgado em 01/04/2009, DJ 13/04/2009 p. 69) ‘A eficácia preclusiva da coisa julgada reveste o título judicial do caráter da indiscutibilidade e da imutabilidade, não se permitindo novas discussões a respeito das decisões decididas em torno da mesma lide.’ (Acórdão n. 294248, 20070020117503AGI, Relator HAYDEVALDA SAMPAIO, 5a Turma Cível, julgado em 07/02/2008, DJ 19/02/2008 p. 1911) ‘AGRAVO DE INSTRUMENTO. COISA JULGADA CARACTERIZADA. 1. A coisa julgada foi criada pelo ordenamento jurídico a fim de se conferir imutabilidade às decisões judiciais, instituto que, na legislação pátria, está alçado à categoria de garantia fundamental, previsto no artigo 5o, inciso XXXVI da Constituição Federal de 1988. 2. Agravo de Instrumento conhecido e provido.’ (Acórdão n. 536032, 20110020116681AGI, Relator ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO, 6a Turma Cível, julgado em 14/09/2011, DJ 22/09/2011 p. 171) Assim, operada a preclusão recobrindo as questões reanalisadas pelo decisório guerreado e revolvidas nessa sede recursal pelo agravante, revestindo-se a questão de imutabilidade, deve ser mantida a resolução a ela conferida. Nesse contexto, deve ser reconhecido, de ofício, que a ordem procedimental da liquidação/cumprimento de sentença restara subvertida, porquanto, retornando os autos do Superior Tribunal de Justiça, deveria o juízo ter fixado a fórmula de apuração do crédito executado em observância ao decidido durante o curso procedimental e determinado a realização de contas pela contadoria judicial ou por perito nomeado. É que, conforme pontuado, reconhecera a Corte Superior a necessidade da prévia liquidação da sentença exequenda, mantendo o anteriormente decidido quanto ao mais, por ora. Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça assentara como necessária da elaboração de cálculos por órgão técnico (seja o órgão de assistência contábil do juízo ou por perito nomeado pelo juízo), especialmente para que seja aferida a observância ao decidido durante o itinerário processual, não sobejando possível a ilação de que as questões já resolvidas durante o trâmite processual deveriam ser reanalisadas. Desse modo, reconhece-se que a ordem processual restara subvertida pois, não poderia o provimento arrostado pronunciar sobre questões já acobertadas pela preclusão consumativa mas, deveria apenas, fixar a fórmula de apuração do crédito executado. Alinhados esses argumentos e afigurando-se desnecessária a agregação de qualquer outro fundamento ao alinhavado ante a inexorável e irreversível evidência de que, operada a preclusão recobrindo a questão, revestindo-se a arguição de imutabilidade, a decisão guerreada carece de validade, devendo os seus efeitos serem parcialmente suspensos, ao menos até o exame do recurso pelo órgão colegiado. Alinhados esses argumentos, restam aferidos os requisitos aptos a legitimarem a agregação ao agravo do parcial efeito suspensivo almejado, o que legitima que o fluxo do procedimento executivo seja sobrestado como forma de ser preservado intangível o direito invocado, até que haja definitivo pronunciamento acerca do mérito. A apreensão desses argumentos legitima a agregação ao agravo do parcial efeito suspensivo almejado. Esteado nos argumentos alinhados e lastreado no artigo 1.019, I, do novo estatuto processual, agrego ao agravo o efeito suspensivo postulado para sobrestar os efeitos da decisão arrostada até a resolução deste agravo. Comunique-se à ilustrada prolatora da decisão desafiada. Expedida essa diligência, aos agravados para, querendo, responderem ao agravo no prazo que legalmente lhes é assegurado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 12 de setembro de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 35231609 - Pág. 1/5 (fls. 194/198) – ação principal. [2] - ID Num. 35231271 - Pág. 6/7 (fls. 252/253) – ação principal. [3] - ID Num. 35231528 - Pág. 1/25 (fls. 537/561) – ação principal [4] - ID Num. 35231862 - Pág. 1/4 (fls. 662/665) – ação principal [5] - ID Num. 120191254 - Pág. 2/3 (fl. 944/945) – ação principal. [6] - ID Num. 120228601 - Pág. 37/43 (fls. 1.028/1.035) – ação principal. [7] - ID Num. 127419164 - Pág. 1 (fl. 1.046) – ação principal. [8] In Código de Processo Civil Comentado, 4a ed., Ed. RT, 1999, p. 927